Tribunal: TJMT
Processo: 1018637-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1018637-59.2024.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VIVIANE REGINA LIMA DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA DE 5 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Indefiro a preliminar de impugnação a AJG, na medida em que a parte recorrida não acostou aos autos qualquer indicativo de mudança do cenário econômico da parte recorrente, cujo ônus lhe competia
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
3. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo a manutenção indevida de registro junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), além do prazo prescricional da dívida.
4. Sentença de improcedência da ação.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Não obstante, verifico que a cobrança se deu via login e senha no sítio eletrônico do BACEN (REGISTRATO). Assim, o apontamento de dívida permaneceu adstrito a autora não tendo abrangência nacional ou a terceiros sobre o referido débito, não havendo que se falar em negativação, além do que trata de mera informação de dívidas vencidas, a vencer ou já liquidadas, em que em as instituições são obrigadas a fornecer ao Banco Central (Lei Complementar no 105/2001 e Resolução do BCB no 4.571/2017).Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Assim, não havendo negativação, adstrita a mera cobrança administrativa, não é hipótese peculiar de agressão ou afronta aos direitos subjetivos, afastando a condenação por danos morais.Desta forma, se a pactuação existe e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete, restrito à cobrança administrativa.Em relação ao score, importante salientar que a parte autora sequer apresentou Extrato de Negativação excluindo o nexo de causalidade entre a referida informação interna e o percentual baixo de score/negativa de crédito.Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez do apontamento realizado pela parte ré, encargo que cabia à parte autora. Por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I, do CC.Nesse sentido:“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE PARA FALAR NOS AUTOS. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. OBRIGATORIEDADE DE ALIMENTAÇÃO DA SCR. SERVIÇO QUE POSSUI CARÁTER RESTRITIVO, MAS TAMBÉM HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS. FINALIDADE MAIS AMPLA FRENTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 00119835220228160018 Maringá, Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 03/07/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023)Assim, tenho que a parte autora não comprovou seu alegado, ônus que lhe incumbia. A Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas.Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência.Oportuno salientar que a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ.Quanto ao pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade.DispositivoEm face do exposto, nos termos do artigo 487, I, doCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. (...)”
6. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
7. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014).
8. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
9. In casu, verifico na consulta acostada à exordial que, ao contrário do defendido pela parte autora, a anotação feita pela parte Ré consta de 03/2019 a 03/2019. Logo, não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos.
10. Em que pese se tratar de relação de consumo, era de incumbência da parte Autora comprovar a existência do alegado ato ilícito, a qual não se desincumbiu do seu ônus, na medida em que não demonstrou a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
11. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS.ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018637-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE REGINA LIMA DA CONCEICAO - CPF: 052.447.881-32 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024